Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTENCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser alegadamente omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido não padece das omissões apontadas: o tema “gratuidade de justiça” foi suficientemente resolvido; e a matéria devolvida pelo recurso não continha a discussão do valor do percentual de reajuste em si, mas a sua eventual ilegalidade ante a aplicação retroativa do Estatuto do Idoso, que proíbe reajustes em virtude de mudança de faixa etária às pessoas maiores de 60 anos de idade. Assim, a discussão sobre a “base atuarial do reajuste” trazida nestes embargos de declaração representa ampliação dos limites objetivos da lide, o que não é mais permitido
3. Na realidade, o que se pretende é o rejulgamento da causa, para cuja finalidade não se prestam os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.